Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. MODALIDADE DE INTERPOSIÇÃO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. OPERAÇÃO BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. FRAUDE. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS MODIFICADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
1.Conforme sobressai da lei adjetiva, não há qualquer limitação quanto ao conteúdo ou fundamento do recurso adesivo, ou seja, que estivesse vinculado ou guardasse conexão com o recurso principal. Mas ao contrário, a única condição para o manuseio desse recurso, é que haja sucumbência recíproca, entenda-se do autor e do réu.
2.É sabido que a correção monetária nada acresce ao valor principal, mas apenas preserva o valor da moeda frente ao processo inflacionário.Se a titular do crédito foi privada do respectivo valor e em razão de fraude cometida por terceiro, sua restituição é não só devida, como a correção monetária do respectivo montante é a partir do momento em que houve a supressão ou privação de sua disponibilidade.
3.Incide o Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4.Existindo relação contratual subjacente, os juros de mora são devidos a partir da citação.
5. Acresça-se à espécie a incidência da teoria finalista mitigada ou aprofundada no que concerne à intepretação no caso dos conceitos para a definição dos polos da relação de consumo, a fim de admitir a parte autora como consumidora mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final frente à sua evidente vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica perante a parte ré, fornecedora de serviços bancários, autorizando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes STJ.
6. O exame do caderno processual indica a ocorrência de fortuito interno apto a gerar a responsabilização objetiva da fornecedora pelos danos oriundos da fraude na concretização operação bancária de antecipação de recebíveis, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO E DESPROVIDO O PRINCIPAL.